Tribunal: TJDFT
Processo: 0719117-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0719117-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: DIEGO DIONISIO DUARTE IMPETRANTE: SHAYLA BICALHO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SHAYLA BICALHO FERREIRA em favor de DIEGO DIONISIO DUARTE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto. Informa que o paciente foi surpreendido com o mandado de prisão, depois de 3 (três) anos e 7 (sete) dias. Salienta a falta de vagas em estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, destacando a ausência de antecedentes do paciente e seu comportamento ilibado. Ressalta decisão do c. STF no sentido de reavaliação da situação dos detentos em regime semiaberto para verificação da possibilidade de determinar a progressão antecipada da pena para o regime aberto em prisão domiciliar, em virtude da pandemia do COVID-19 – Recomendação 62/2020 do CNJ. Afirma que a manutenção da prisão do paciente “trará prejuízos físicos, materiais e morais, pois ficando preso o paciente não produzirá e não terá condições de socorrer sua família”. Assevera que o paciente sofre de crises convulsivas complexas, as quais precisam regularmente de acompanhamento médico e medicamentos controlados, devendo permanecer sobre cuidados constantemente. Pugna, assim, liminarmente e no mérito, pela “...imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do paciente a fim de que possa progredir para o regime aberto.” É a síntese do que interessa. Decido. A petição inicial do habeas corpus deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento. Logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando os documentos comprobatórios que atestem a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, nos termos do art. 660, § 2o, do CPP. Todavia, no presente caso, verifico que a impetrante não colacionou aos autos a documentação necessária, não constando qualquer ato judicial proferido pela d. autoridade apontada como coatora, o que impossibilita, via de consequência, o exame dos fundamentos expostos na inicial. Na verdade, não se sabe ao certo o que pretende a impetrante, vez que em se tratando de progressão de regime a via eleita se mostra inadequada, não se tendo sequer notícias sobre eventual submissão da questão ao juízo da execução. Assim, a instrução probatória está deficiente, não tendo a parte se desincumbido de seu mister de trazer a prova pré-constituída da alegada coação sofrida pelo paciente. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 27/2/2020) Dessa forma, nos termos do art. 215, inc. I, do RITJDFT, intime-se a impetrante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, providencie a necessária instrução do writ, a fim de viabilizar o exame do alegado constrangimento ilegal, sob pena de não admissão. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. P.I. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator